Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-45.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001010-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE MORAIS - CPF: 719.656.371-91 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.707.604/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S.A, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001010-45.2024.8.11.0000, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora.”
(Id. 213483170)

Em suas razões, de Id. 214447192, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que não foi considerada a ocultação de informações pela Embargada, sob o fundamento de que não foram trazido aos autos as certidões dos demais cartórios.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de desprover a pretensão deduzida via recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que a decisão não considerou a ocultação de informações pela Embargada, sob o fundamento de que não foram trazido aos autos as certidões dos demais cartórios.

Todavia, a irresignação não procede.

Relevante consignar, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara as teses aqui aventadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não assiste razão à instituição financeira, no tocante à tese de penhorabilidade do bem de família e a mitigação da regra da impenhorabilidade.

Isto porque os documentos carreados aos autos comprovam que o imóvel, objeto do recurso é, realmente, um bem de família utilizado para fim residencial, onde residem a agravante e sua família, vejamos:

[...]

De igual sorte, as demais certidões trazidas aos autos, demonstram que resultou negativa para existência de outros imóveis em nome da parte recorrente.

Outrossim, verifico da Cédula de Crédito Bancário, que originou a ação executiva, que o imóvel objeto da penhora não foi oferecido como garantia da dívida.

Lado outro, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser revista a decisão no ponto em que possibilitou a penhora do bem, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90, in verbis:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR – RENÚNCIA A PRIVILÉGIO DA LEI Nº 8.009/90 – ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA E DO DIREITO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei nº. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. Inexistindo nos autos demonstração de conduta praticada no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de execução, escorreita a decisão que preserva o direito à moradia para a entidade familiar. Agravo de Instrumento desprovido.” (TJ-MT 10216126220218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

No mesmo sentido vem decidindo este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA E DA SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DO CREDOR PARA DESCARACTERIZAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Na espécie, em uma análise perfunctória, a parte executada, ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Dão conta disso, a matrícula do imóvel ID 75336008 -origem, a certidão do oficial de justiça e fotografias acostadas no ID 109884088 – fls. 283, 288-295 - origem, as contas de consumo juntadas no ID 133084809, 133084810 e 133084811 – origem, no ID 62768845, que traz como endereço residencial dos executados aquele relativo ao imóvel penhorado. Em outro aspecto, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família. Assim, de rigor a reforma da decisão para o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte agravante, por se tratar de bem de família. Em consequência, resta nula a hasta pública levada a efeito no dia 31/10/2023, ressaltando-se que, como informado pelo Sr. Leiloeiro no ID 134701313 – origem, não foram recolhidos valores, bem como, não houve a lavratura do Auto de Arrematação.” (N.U 1026229-94.2023.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DO IMÓVEL EM QUE O DEVEDOR RESIDE COM SEUS FAMILIARES – RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA NA FORMA DA LEI 8.099/90 QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUE O RECORRENTE DISCUTE REFERIDA TESE – RECURSO PROVIDO. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. Restando demonstrado que os embargos de declaração não apresentam caráter meramente protelatório deve ser afastada a multa imposta ao recorrente.” (N.U 1023249-77.2023.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Por fim, destaco que, caso a exequente, ora agravada, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau que não se trata de imóvel residencial da parte agravante, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024